Tribunal: TJDFT
Processo: 0738670-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738670-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONE ELEVADORES LTDA - EPP, FERNANDO MOURA DOS SANTOS, JUVENAL ANTUNES PEREIRA JUNIOR, DRX ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, GASPAR DOS REIS BERNARDES, EDIMILSON DE CARVALHO RODRIGUES, CLAUDIA RAKIMA GOMES PIMENTA, WALTAIR DA SILVA NOGUEIRA, REINALDO GRACELACIO DA PAIXAO, ELEBRASIL ELEVADORES LTDA - EPP, ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO GERALDO PIMENTA AGRAVADO: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR DESPACHO Tendo em vista que o feito de origem já se encontra sentenciado (ID. Num. 113453672 dos autos n. 0710641-57.2021.8.07.0015), à parte Agravante para que se manifeste acerca do interesse recursal, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 14:48:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora